Tribunal: STF
Processo: ARE 1544622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO CAUTELAR - ISS - INCIDÊNCIA SOBRE “LOCAÇÃO” DE SOFTWARE. 1. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE PODERIA TER SIDO ARGUIDA ANTERIORMENTE - AUTORA QUE TEVE CONHECIMENTO DA DITA BITRIBUTAÇÃO ANTES MESMO DA PROLAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA MAS SÓ A SUSCITOU EM MOMENTO QUE PODERIA LHE SER CONVENIENTE - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ,ADOTADO PELO STJ, QUE RECHACA A CHAMADA 'NULIDADE DE ALGIBEIRA' - NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. 2. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR - SENTENÇA ALTERADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A FIM DE APLICAR O ENTENDIMENTO ADOTADO NAS ADI'S 5659/MG E 1945/MT - POSSIBILIDADECUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 927, I, $8 1º E 4º DO CPC - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE MODO A AFASTAR AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS V E VI DO ARTIGO 489, $ 1º DO CPC - MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR ADOTADO PELO STF - DISTINÇÃO ENTRE SOFTWARE PERSONALIZADO E PADRONIZADO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE ISS - ADOÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO - SUBITEM 1.05 DA LISTA ANEXA À LC Nº 116/03 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE DESCONSIDERAR QUE O SOFTWARE É PRODUTO DE ESFORÇO HUMANO DIRECIONADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE COMPUTADOR (OBRIGAÇÃO DE FAZER), AINDA QUE NA HIPÓTESE DE SOFTWARE REPLICADO PARA COMERCIALIZAÇÃO A DIVERSOS USUÁRIOS - USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR QUE É OBJETO DE CONTRATO DE LICENÇA CONFORME ARTIGO 9º DA LEI 9609/98 - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM - OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5659/MG - RECURSO DESPROVIDO. 3. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU - IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE ISS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA - ARTIGO 32, $ 2º DA LEI 6830/80 - BLOQUEIO DE QUANTIA DAS CONTAS MUNICIPAIS - LEVANTAMENTO SOMENTE MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU, CORRESPONDENTE AO VALOR DO TRIBUTO DEPOSITADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º caput e incisos II, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 150, inciso III e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente